Tribunal: STF
Processo: ADI 236
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-07
Data de publicação: 1992-05-07

Ementa:
EMENTA:  Incompatibilidade, com o disposto no art. 144
da Constituição Federal, da norma do art. 180 da Carta Estadual do
Rio de Janeiro,  na parte em que inclui no conceito de segurança
pública a vigilância dos estabelecimentos penais e, entre os órgãos
encarregados dessa atividade, a ali denominada "Polícia
Penitenciária".
Ação direta julgada procedente, por maioria de votos.